Tribunal: TJDFT
Processo: 0733966-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBREPARTILHA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL FINANCIADO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA RETIFICADA. MARCO TEMPORAL DA UNIÃO ESTÁVEL. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. PRESUNÇÃO DE RATEIO ENTRE COPROPRIETÁRIOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Recurso interposto por executado em cumprimento de sentença que visa à sobrepartilha dos valores pagos em financiamento imobiliário firmado em nome de ambos os ex-companheiros. A decisão agravada rejeitou a impugnação, reconheceu como correta a memória de cálculos apresentada pela exequente e fixou o valor devido a título de meação, observando os limites estabelecidos pela sentença homologatória da união estável.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se se a decisão agravada teria extrapolado os limites objetivos do título judicial, violado a coisa julgada ou processado indevidamente a liquidação ao admitir a partilha proporcional das parcelas pagas no financiamento durante o período delimitado pela sentença, bem como se haveria prova capaz de afastar a presunção de rateio decorrente da copropriedade obrigacional.
III. Razões de decidir:
3. A análise do título executivo revela que a sentença homologatória — posteriormente retificada — delimitou a sobrepartilha aos valores vertidos durante o período da união estável, com apuração em liquidação. A decisão agravada respeitou esses limites ao adotar liquidação por cálculo aritmético com base na documentação apresentada e ao reconhecer a incidência da presunção de rateio entre coproprietários, prevista no direito civil, diante da ausência de prova de pagamento exclusivo pelo executado dentro do período relevante.
4. Não se verifica ampliação dos efeitos patrimoniais da sentença nem afronta à coisa julgada. O ato recorrido examinou adequadamente os documentos, observou o contraditório e aplicou corretamente a técnica processual.
IV. Dispositivo:
5. Negado provimento ao agravo de instrumento.